Tribunal: TJDFT
Processo: 0747280-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747280-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAMARCUS RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELAMARCUS RIBEIRO DE SOUZA contra a decisão de ID 254487940 (autos de origem), proferida em embargos à execução opostos em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos. Afirma, em suma, que o crédito exequendo integra o conjunto de dívidas abrangidas pelo procedimento de repactuação por superendividamento autuado sob o n. 0782955-90.2024.8.07.0016; que há necessidade de suspensão da execução; que deve ser assegurado o mínimo existencial e a proteção da pessoa em situação de vulnerabilidade; que há questão prejudicial externa. Requer, liminarmente, a suspensão dos atos executivos praticados na execução. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento do direito de suspensão da execução enquanto perdurar o procedimento de repactuação de dívidas. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos, diante da existência de procedimento de repactuação da dívida. Verifica-se, dos autos do processo n. 0782955-90.2024.8.07.0016 que o pedido de suspensão de cobranças e de descontos foi indeferido liminarmente. Irresignada, a parte agravante interpôs o Agravo de Instrumento n. 0721555-89.2025.8.07.0000, mas o e. Des. Relator Maurício Silva Miranda indeferiu o pedido liminar, sob o argumento de que se revela inadequada a limitação provisória de cobrança das dívidas. Ou seja, nos embargos à execução, a parte agravante pretende, por via transversa e com base nos mesmos fundamentos, alterar o conteúdo das decisões proferidas no procedimento de repactuação de dívidas, obtendo a suspensão da cobrança das dívidas contraídas. Por outro lado, o artigo 919 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o §1o do mencionado dispositivo que a atribuição do efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução. Ou seja, o deferimento da gratuidade de justiça não tem como consequência o imediato afastamento do dever de garantia do juízo, competindo ao embargante o ônus de demonstrar a inexistência de patrimônio apto a prestar a garantia. Em outras palavras, a dispensa da garantia é possível “quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita” (AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 16/6/2021). Na hipótese, a parte agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a impossibilidade de prestação da garantia, a fim de viabilizar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Em elucidativo precedente deste Tribunal, destacou-se que “o fato de a parte embargante ser beneficiária da gratuidade de justiça não afasta a necessidade de garantia da execução para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, pois não existe previsão legal neste sentido. (...). A isenção que a legislação processual concede ao beneficiário da gratuidade de justiça é para ajuizar a ação, não abrangendo o depósito ou caução suficiente para garantir a execução (...).” (Acórdão 1680613, 07424351020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023). Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte contrária, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora